Tribunal: TJMT
Processo: 1040576-72.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040576-72.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA INAPLICÁVEL.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo banco requerido contra acórdão que reconheceu o direito do autor ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos.

2. Sustenta o embargante a existência de omissões, contradições e erro material no julgado, em especial quanto à análise do termo de quitação e da cláusula contratual “6.7 – Volumetria”.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — ou se o recurso busca apenas rediscutir matéria já decidida, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não se prestam à reapreciação do mérito da decisão, conforme o art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e coerente todas as questões suscitadas, tendo reconhecido que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos confere ao advogado o direito ao recebimento proporcional dos honorários, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante, nos termos do art. 22, §2º, da L. 8.906/1994 e da jurisprudência do STJ (REsp 945.075/MG).

6. A alegação de omissão quanto ao “termo de quitação” foi afastada, visto que o documento se refere a valores adiantados para ajuizamento de demandas (“cláusula 6.7 – Volumetria”), sem relação com honorários contratuais ou sucumbenciais.

7. O julgador não está obrigado a rebater ponto por ponto das alegações quando já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ, AI 169.073/SP).

8. Inexistentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

9. O intuito de prequestionamento não caracteriza conduta protelatória, razão pela qual não incide a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O rompimento unilateral e imotivado do contrato de prestação de serviços advocatícios enseja o direito ao arbitramento proporcional de honorários, conforme art. 22, §2º, da L. 8.906/1994. 3. A oposição de embargos para fins de prequestionamento não tem caráter protelatório, sendo inaplicável a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face do acórdão aviado nos autos da “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da instituição financeira, alegando a existência de vícios de omissão/contradição ao julgamento, que
Negou Provimento
ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

Banco Bradesco S.A. opôs Embargos de Declaração em ID. 322235370, alegando em síntese, que o acórdão recorrido possui vício de omissão na análise das matérias preliminares de premissa fática equivocada, inadequação da via eleita, interesse de agir e ocorrência de decisão
extra petita
.

Argumenta que há malferimento do entendimento esposado pelo STJ quanto à possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido unilateralmente.

Sustentou existir vício de omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final e, estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados em benefício financeiro. Que não há fundamentação suficiente quanto ao contrato e termo de quitação.

Aduz existir vício de contradição sob o argumento de que não há comprovação de proveito econômico, pelas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado.

Alega vício de omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários.

Suscita vício de contradição, omissão e erro material ao quantum arbitrado e seu índice de atualização. Que incorreta está a distribuição do ônus sucumbencial.

Afirma existir recente decisão do STJ que exige a manifestação expressa do TJMT sobre os termos de quitações apresentados.

Prequestiona matéria.

Requer o saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões do Embargado (ID 325487895).

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões, contradições e erro material no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“No que concernem as preliminares suscitadas pelo banco apelante (sentença extra petita), há de se comungar que a decisão recorrida deve permanecer, pois, a acolher a tese esposada pelo banco apelante, estar-se-ia reconhecendo o enriquecimento sem causa.

Sobre a questão em comento, a 2ª Câmara Cível desse Sodalício, assim decidiu:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPATIBILIDADE DOS RITOS ADOTADOS - RECURSO PROVIDO. O advogado possui a faculdade de optar pelo arbitramento judicial de honorários, conforme lhe faculta o art. 22, § 2º, do EA, ou pela ação de cobrança. No entanto, é possível o ajuizamento direto da ação de cobrança, neste se fazendo o arbitramento judicial. (Recurso de Apelação Cível n.º 15735/2006 - j. 27.09.2006 - Rel. Des.A. Bitar Filho).

Entende-se que a decisão proferida está nos limites do pedido da inicial
, visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por ex-advogado contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o
interesse de agir
do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a
adequação da via eleita
.

De igual modo, não há que se falar em sentença extra petita, porquanto, ao contrário da arguição,
a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Por consequência, não existe incongruência em Inicial entre sua causa de pedido e pedidos.

(...);

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, tem-se com convicção de que o autor, enquanto procurador do banco, atuou em ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira.

E que a despeito da negativa do requerido de ausência da prestação dos serviços do autor nos autos da execução, temos a informação notória dos autos em epígrafe que de fato, a atuação do escritório de advocacia em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado nos referidos processos judiciais.

Desta feita, in casu, o §2º, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

(...);

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em honorários sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA) (g.n.)

(...);

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restaram explicitados escorreitamente em fundamentos do decisum recorrido, do trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos autos por anos, com ajuizamento da ação, citações, penhoras, leilões, bloqueios e outros atos na tentativa de satisfação do crédito executado, nos termos fundamentados:

(...);

Destarte, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de valor de
R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais)
pela atuação nas ações, entende-se por SER JUSTO, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, levando-se em conta o valor da causa perseguido em execução.

Nestes moldes, o valor arbitrado, na forma equitativa encontrada, deve ser mantido, por entender que o montante fixado pela magistrada foi proporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

(...);

Acerca da prova apresentada pelo banco de “
termo de quitação
”, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes, não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato.

Não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Nesse sentido o REsp n. 945.075/MG julgado pelo c. STJ que totalmente aplicável na espécie, pois, trata de hipótese em que há rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante visto na espécie.

Por fim, no que tange a distribuição do ônus de sucumbência, verifica-se que como a parte autora foi vencedora, dessarte, correta a sentença ao condenar o banco requerido a suportar a integralidade do ônus de sucumbência (20% sobre a condenação), nos termos do artigo nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
” (sic).

Assim, não se vislumbra a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Não procede a alegação de omissão quanto à análise do “termo de quitação” apresentado pelo banco, pois, conforme se extrai da cláusula contratual pertinente, tal documento não se relaciona com a remuneração pela atuação em ações de execução, fundamento da presente ação de arbitramento.

Ademais, a cláusula 6.7 (“Volumetria”) trata apenas de valores antecipados pelo banco para possibilitar o ajuizamento das demandas, não se confundindo com honorários contratuais decorrentes do êxito em ações de recuperação judicial, nem com honorários sucumbenciais fixados nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por essa razão, não há que se falar em omissão ou contradição quanto a esse ponto.

Assim, reitera-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante e sem justa causa.

Nesse sentido, é plenamente aplicável ao caso o entendimento firmado no REsp n. 945.075/MG, julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que trata justamente da hipótese de rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, como se verifica na presente demanda.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025